Tribunal: TJMT
Processo: 1006438-26.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006438-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), NAYARA NEVES SILVA VILHENA - CPF: 007.306.682-66 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 27 DO CDC – PRAZO QUINQUENAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍTICO – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- É sedimentada na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que, amparado o pedido na declaração de inexistência de contratação com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

3- O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

4- Para caracterização do dano patrimonial, basta a demonstração do nexo causal entre o dano e o ato, o que restou verificado nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006438-26.2017.8.11.0041

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: NAYARA NEVES SILVA VILHENA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória De Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais n. 1006438-26.2017.8.11.0041, da 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, promovida por
NAYARA NEVES SILVA VILHENA
, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos inicial formulado pela Requerente NAYARA NEVES SILVA, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., para DECLARAR a inexistência dos débitos questionados, descrito (Id. 5033495), e por consequência, DETERMINO que a parte Ré proceda com a retirada do nome da parte Autora dos órgãos restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação multa diária para o caso de descumprimento. CONDENO a parte Requerida, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (restrição) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”
(id. 212896254).

O requerido, sustenta que
“o julgador não está adstrito à conclusão contida no laudo pericial. Isso porque o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.”.

Afirma que
“não há nos autos menção do Autor quanto a eventual extravio/perda/roubo de seus documentos, apresentando aqueles mesmos documentos apresentados com a contratação. Sendo assim, merece reforma a presente sentença, eis que além do contrato, existem elementos de provas que demonstram a relação jurídica, conforme o conjunto probatório, telas, histórico de pagamentos e extrato de utilização da linha.”.

Relata que
“além das telas sistêmicas, a empresa apresentou com a defesa relatórios de chamadas demonstrando a extensa utilização das linhas reclamadas, documentos estes que, aliados ao histórico de pagamentos e às telas sistêmicas, são capazes de comprovar a existência de relação jurídica e a utilização das linhas sem que houvesse a devida contraprestação.”.

Defende que,
“Além de não haver qualquer comprovação dos referidos danos, a parte Apelada omitiu na exordial que possuía inscrição nos órgãos de proteção ao crédito anterior àquela realizada pela Apelante, que, mesmo já excluída, estava ATIVA na data da inclusão da restrição reclamada, de modo que não há que se falar em qualquer abalo à IMAGEM/HONRA da parte, que já estava com o nome comprometido em razão da existência de outro débito”.

Argumenta que
“o que ora se admite tão somente para facultar a conclusão do raciocínio, o dano moral não é presumido em tais situações, razão pela qual é imprescindível a sua comprovação, o que não ocorreu no presente caso.”

Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 212896256).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 212896262)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória De Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais n. 1006438-26.2017.8.11.0041, da 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, promovida por
NAYARA NEVES SILVA VILHENA
, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos inicial formulado pela Requerente NAYARA NEVES SILVA, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., para DECLARAR a inexistência dos débitos questionados, descrito (Id. 5033495), e por consequência, DETERMINO que a parte Ré proceda com a retirada do nome da parte Autora dos órgãos restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação multa diária para o caso de descumprimento. CONDENO a parte Requerida, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (restrição) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”
(id. 212896254).

Requer a Requerida, primeira apelante, que seja afastado a condenação por danos morais, ante a ausência de ato ilícito praticado, ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, haja vista a ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

Analisarei os recursos em conjunto.

Sabe-se que a negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito dá ensejo ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que tal prática viola a idoneidade da imagem e a dignidade do nome.

No presente caso, verifica-se que a parte autora teve seu nome negativado, haja vista a existência de débitos junto a órgão de proteção ao crédito requisitado pela requerida, referente a contrato bancário, no entanto, a ré, ora apelante, não demonstrou através de provas cabais de que o requerente teria, de fato, contratado empréstimo.

Logo, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito praticado pelo recorrente, como bem assevera o juízo de piso,
in verbis:

“(... )No caso em tela, a parte Requerente busca a inexigibilidade do débito que aferiu a restrição ao crédito questionada, com a consequente condenação da parte Requerida em danos morais. A parte Requerida por sua vez, aduz que o contrato serviço de telefonia e internet móvel foi firmado regularmente, anuindo ao termo pactuado, sem ausência de vício de consentimento, sendo a cobrança e restrição creditícia, exercício regular do seu direito. Neste contexto, a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que a parte Autora aderiu ao contrato prestação serviço telefônico discutido, o que não o fez. (...)Neste contexto, em análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Grafotécnico (Id. 140343937), que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte Autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte Requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar contra prova do alegado. In casu, verifico que a parte Ré não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Sendo assim, ausentes às provas mencionadas, configura-se a responsabilidade da parte Ré pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência da cobrança e restrição creditícia indevida. Nesta trilha, cabia a parte Ré demonstrar a regularidade da restrição creditícia imputada a parte Autora e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia.

Assim sendo, verifica-se que a parte Requerente faz jus a declaração de inexistência do débito cobrado discutido. No que diz respeito ao dever de indenizar danos morais, também verifica-se que a parte Autora trouxe aos autos comprovação da negativação junto aos órgãos de restrição ao crédito (Id. 5033495). Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o indevido desconto nos proventos da parte Autora, o que restou comprovado no presente caso.”
(id. 212896255)

Assim, caracterizado o ato ilícito, o dever de indenizar é resguardado pelo Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Não restam dúvidas sobre o ato ilícito praticado pelo recorrente no presente caso, ao passo que analiso o arbitramento do
quantum
indenizatório.

É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

In casu
, reconhecida a abusividade do ato praticado, qual seja: a negativação indevida do nome da parte autora, ora apelada, nos cadastros de proteção ao crédito; levando em consideração as condições econômicas da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de piso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

“APELANTE(S): MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME APELADO(S): ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado. A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral.
Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, as circunstâncias do caso em análise, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, considero suficiente para compensar os prejuízos morais sofridos pelo autor no presente caso.

Isso posto, DESPROVEJO o recurso.

Mantenho os honorários, pois fixados em percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024